Tribunal: TJDFT
Processo: 0748178-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ADEQUAÇÃO DO RECURSO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Constitui erro grosseiro interpor agravo de instrumento quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sob pena de o recurso padecer de vício de forma que não poderá ser aproveitado.

2. Agravo interno conhecido e não provido.